Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738586-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Carlos da Silva Binacett Agravada: Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carlos da Silva Binacett contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0704349-84.2024.8.07.0004, assim redigida: “Com efeito, o destinatário da prova é o Magistrado, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, conforme estabelece o art. 370 do CPC. Em outros termos, o juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (art. 371 do CPC). No presente caso, considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória requerida. Desta forma, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355 do CPC”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 76097184), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de prova pericial contábil nos autos do processo de origem. Sustenta que as questões a serem examinadas dependem de conhecimento técnico em razão da necessidade de correção dos valores cobrados em negócio jurídico de mútuo. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a prova pericial contábil, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao indeferir o requerimento de produção de prova pericial nos autos do processo de origem. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário final da prova e tem a atribuição dedeterminar os meios probatórios necessários à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o indeferimento do requerimento de produção de prova pericial contábil, não é possível acolher a tese de que é necessária a aludida modalidade probatória. A análise atenta dos dados factuais existentes nos autos do processo de origem evidencia que foram juntados aos autos documentos que permitem o deslinde da controvérsia pelo Juízo singular. Diante desse cenário, a produção de prova contábil é dispensável para o desvelamento dos fatos descritos na causa de pedir, pois o conjunto probatório trazido a exame é suficiente para apreciação da questão submetida à análise. A respeito do tema, observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Age com deslealdade processual a parte que, intimada para indicar as provas que pretendia produzir, informa “não haver provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide” e, na apelação, argui o cerceamento do direito de defesa. 2. Não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz se considera apto a sentenciar com as provas já produzidas nos autos, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em recurso processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a capitalização de juros (conhecida como juros sobre juros ou anatocismo) em contratos de mútuo somente é possível se contar com previsão contratual. 4. Apelação não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1865413, 0711105-31.2023.8.07.0009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1865413). (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. SÚMULA 539 STJ. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. RECURSOS ESPECIAIS 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. SÚMULA 566 DO STJ. LEGALIDADE. COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS. TEMA 958. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. 1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 4. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 5. No caso, não há abusividade já que os percentuais estipulados não estão totalmente fora do parâmetro da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico. 6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) (Súmula 539 do STJ). 7. Quanto à cobrança do ressarcimento de serviço prestado por terceiros, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.578.526/SP (Tema 958), fixou a tese de que há: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.” Ou seja, a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros é válida, se for especificado o serviço efetivamente prestado. O banco demonstra que o valor pago foi destinado ao pagamento da tarifa de abertura de crédito e para registro do contrato. É legítima a cobrança do ressarcimento das despesas efetuadas. 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.” (Acórdão no 1863906, 0732629-11.2023.8.07.0001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024). (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. 1. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, e sendo desnecessária a realização de oitiva de testemunhas, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz. 2. Não se mostra possível a resolução ou revisão do contrato, com base na teoria da imprevisão, quando não comprovada situação que, à época da celebração do contrato, não era previsível pelos contratantes e que acarretasse excessiva onerosidade a uma das partes e extrema vantagem à outra. 3. Apelo não provido.” (Acórdão no 1839605, 0702200-63.2020.8.07.0002, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2024). (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da aludida ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator